Tribunal: TJBA
Processo: 8024319-70.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024319-70.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GIVANEI LIMA DIAS

Advogado(s)
:
GIVANEI LIMA DIAS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como PAULO FERNANDO OLIVEIRA VARGAS e outros

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPENSA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COISA JULGADA FORMAL. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. NULIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios cumulada com pedido de tutela de urgência, pela qual o juízo de origem determinou o recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta a aplicabilidade do art. 82, §3º, do CPC, incluído pela Lei Federal nº 15.109/2025, bem como a ocorrência de afronta à coisa julgada formal e à preclusão
pro judicato
, em razão de anterior julgamento desta Câmara que já havia reconhecido a dispensa do adiantamento das custas processuais na hipótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem poderia determinar novamente o recolhimento das custas processuais após decisão colegiada transitada em julgado reconhecendo a dispensa prevista no art. 82, §3º, do CPC; e (ii) estabelecer se o advogado que ajuíza ação de cobrança de honorários advocatícios está dispensado do adiantamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui cognição limitada ao exame da correção da decisão recorrida, não sendo possível apreciar pedido de sobrestamento da ação de inventário ou reserva de bens do espólio, por ausência de manifestação prévia do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. A controvérsia relativa à obrigatoriedade de adiantamento das custas processuais já foi apreciada anteriormente por esta Quinta Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento nº 8033291-63.2025.8.05.0000, ocasião em que foi reconhecida a nulidade da decisão originária e fixada a dispensa do recolhimento prévio das custas processuais.

5. A decisão colegiada anteriormente proferida transitou em julgado, tornando imutável a definição acerca da dispensa do adiantamento das custas processuais, nos termos da garantia constitucional da coisa julgada e da preclusão
pro judicato
.

6. O art. 505 do CPC veda ao magistrado decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses excepcionais de modificação no estado de fato ou de direito em relações jurídicas continuativas, circunstância inexistente no caso concreto.

7.
O art. 82, §3º, do CPC, incluído pela Lei Federal nº 15.109/2025, dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, atribuindo ao réu ou executado o pagamento ao final do processo, caso tenha dado causa à demanda.

8. . A decisão agravada afronta diretamente a coisa julgada formal ao reiterar exigência de recolhimento de custas já afastada por decisão transitada em julgado deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para anular a decisão recorrida.

Tese de julgamento:

1. A decisão transitada em julgado que reconhece a dispensa do adiantamento de custas processuais impede nova deliberação judicial sobre a mesma matéria na mesma lide.

2. O art. 82, §3º, do CPC dispensa o advogado do adiantamento das custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios.

3. A rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada formal configura violação à preclusão
pro judicato
e enseja a nulidade da decisão posterior.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, §3º, 489, 505 e 1.015, I; Lei Federal nº 15.109/2025.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8033291-63.2025.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, j. 02.09.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.848.015/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.09.2025, DJEN 22.09.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.421.094/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.05.2024, DJe 16.05.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelas razões contidas no voto condutor,
CONHECER PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA DECRETAR, A NULIDADE DA DECISÃO
agravada, pelas razões acima delineadas.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09